Tribunal: TJDFT
Processo: 0747376-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RÉU SOLTO. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta para desconstituir sentença condenatória por embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, do CTB), sob alegação de nulidade absoluta decorrente da falta de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento. Sustenta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Pretende anulação do processo a partir da audiência e realização de novo julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do réu solto para audiência de instrução acarreta nulidade da sentença penal condenatória, diante da atuação regular da Defensoria Pública e da inércia do réu em atualizar endereço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.
4. Constatou-se que o réu foi inicialmente representado por advogado constituído, que apresentou resposta à acusação. Após renúncia, houve tentativas frustradas de intimação para regularização da defesa, em razão da mudança de endereço não comunicada ao juízo, ensejando a atuação da Defensoria Pública.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, tratando-se de réu solto, a intimação pode ocorrer na pessoa do defensor constituído ou do defensor público designado (art. 392, II, CPP).
6. A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo (art. 563, CPP), o que não ocorreu, pois a defesa técnica foi exercida plenamente pela Defensoria Pública.
7. Ausente ilegalidade manifesta, erro judiciário ou decisão teratológica, não se admite desconstituição da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.
Tese de julgamento: “A ausência de intimação pessoal do réu solto para audiência de instrução não acarreta nulidade da sentença quando demonstrada a atuação regular da defesa técnica, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo para decretação da nulidade (art. 563 do CPP).”
Dispositivos relevantes citados: arts. 367, 392, II, 563 e 621 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: HC n. 216.583/RJ e AgRg no AREsp n. 2.730.085/RS, STJ; Acórdãos 2034453, 852869, 1961718, 1372721 e 2017640 do TJDFT.